Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEIÇÃO. CONFIRMAÇÃO. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. INCREMENTO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATERNA. PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO. PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 – É certo que a obrigação alimentar, considerada tanto sua majoração quanto redução, deve ser analisada sob o prisma da necessidade/possibilidade, de forma que os fundamentos alinhados para majorar os alimentos, por imperativo lógico, incompatibilizam-se com o pedido reconvencional de redução da obrigação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3 - A beneficiária da gratuidade é menor, não exerce atividade laboral, e pleiteia recursos que se voltam a suportar despesas de sua própria sobrevivência, como educação, formação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene e transporte, de forma que, ainda que perceba alimentos em valor considerável, tais recursos devem destinar-se à manutenção da própria menor, pelo se revela acertada a rejeição à Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
4 - Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão dos alimentos é necessário que o Postulante comprove a ocorrência de modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação originária.
5 – Inferindo-se, pela documentação acostada aos autos, a elevação das necessidades da Alimentanda após a fixação originária da obrigação, acertada a majoração da contribuição paterna para melhor conformar os Alimentos à averiguação atual do binômio possibilidade/necessidade.
6 – O valor indicado no pedido da ação Revisional de Alimentos é considerado meramente estimativo, razão pela qual, a despeito da fixação da obrigação em quantia menor do que a postulada inicialmente, descabe cogitar-se da sucumbência da Autora quanto a tal requerimento, condenando-a ao pagamento das verbas correlatas.
7- Nos termos do § 1o do art. 85 do CPC, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível do Réu desprovida.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.